Tribunal: STF
Processo: HC 86622
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO
CPP. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
I - Denúncia que bem individualiza as condutas,
expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim,
 os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, não se declara inepta a
denúncia se o seu teor permitir o exercício do direito de defesa.
II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, se apresenta
como medida excepcional que só deve ser aplicada quando evidente a
ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve
 conduta que configura crime em tese.
III - Não se admite na via
estreita do habeas corpus a análise aprofundada de fatos e
provas.
IV - Ordem denegada.